Tribunal: TJSP
Processo: 1001859-93.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
NULIDADE DE TESTAMENTO - Pedido acolhido para declarar a nulidade da disposição testamentária no tocante à antecipação da legítima em favor da autora - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Inexistência de prova de que os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis, lavrados por escritura pública, tenham sido realizados com recursos do testador -

Ementa:
NULIDADE DE TESTAMENTO - Pedido acolhido para declarar a nulidade da disposição testamentária no tocante à antecipação da legítima em favor da autora - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Inexistência de prova de que os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis, lavrados por escritura pública, tenham sido realizados com recursos do testador - Nulidade de disposições testamentárias que era medida imperativa - Forma de atribuição e valor da sucumbência preservados - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001859-
93.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante MARIA JOSÉ
PEREIRA EATON, é apelada TANIA EATON VOGT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
2
Voto
: 30230
Apelação
: 1001859-93.2016.8.26.0286
Apelante
: Maria José Pereira Eaton e outro
Apelado
: Tania Eaton Vogt e outro
Comarca
: Itu
Juiz
: Karla Peregrino Sotilo
NULIDADE
DE
TESTAMENTO
-
Pedido
acolhido para declarar a nulidade da disposição
testamentária no tocante à antecipação da legítima
em favor da autora - Inconformismo da ré -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Inexistência de prova de que os
negócios jurídicos de compra e venda de imóveis,
lavrados por escritura pública, tenham sido
realizados com recursos do testador - Nulidade de
disposições
testamentárias
que
era
medida
imperativa - Forma de atribuição e valor da
sucumbência preservados - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de nulidade de testamento
ajuizada por Tania Eaton Vogt e outro em face de Maria
José Pereira Eaton e outro, tendo a r. sentença de fls.
357/362, de relatório adotado, julgado procedente o
pedido.
Inconformada,
apela
a
ré
arguindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da testadora,
assim como a imprescindibilidade da integração na lide de
litisconsórcio passivo necessário. No mais, sustenta, em
síntese, que a r. sentença contraria a prova dos autos.
Menciona
que
os
imóveis
testados
devem
ser
considerados como adiantamento da legítima e levados à
colação. Afirma que as disposições testamentárias
corroboram o adiantamento da legítima. Impugna a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
3
de atribuição e o valor da sucumbência. Requer, pois, o
provimento do recurso. Prequestiona a matéria (v. fls.
379/397).
Recurso respondido (v. fls. 402/403).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (v. fls. 413/414).
A apelante não se opôs ao julgamento virtual
dentro do prazo de cinco dias previsto na Resolução n.
772/2017.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
As preliminares de ilegitimidade passiva da
testadora e de litisconsórcio passivo necessário já foram
enfrentadas e rejeitadas pelo v. acórdão desta Colenda 5a
Câmara de Direito Privado, proferido no agravo de
instrumento n. 2219301-56.2016.8.26.0000, julgado em
15/3/2017. Eis o teor da ementa:
“TESTAMENTO - Nulidade - Decisão agravada
que manteve a ré no polo passivo da demanda,
indeferiu a inclusão no polo passivo da filha
agravante e excluiu o marido da autora do polo
ativo - Inconformismo - Desacolhimento -
Aplicação do art. 252 do RITJSP - Inteligência
do art. 1.891 do Código Civil - Agravante que foi
nomeada testamenteira e instituída herdeira -
Filha do de cujus que não figura como herdeira
testamentária - Decisão mantida Recurso
desprovido”.
Nem se argumente que a r. sentença contraria
a prova dos autos, pois o juiz é o destinatário da prova e a
ele compete selecionar aquelas necessárias à formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
4
seu
convencimento,
conforme
tem
assentado,
reiteradamente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
(confira-se: REsp n. 431058/MA, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 23.10.2006).
No mais, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“TANIA
EATON
VOGT
e
Miguel
Jorge
Fernando Vogt (excluído da lide às fls. 113/114), já
qualificados nos autos propuseram ação de nulidade de
parte do testamento, em face de MARIA JOSÉ PEREIRA
EATON e Espólio de Robin Derek James Eaton (excluído
da lide por emenda de fls. 58), também já qualificados nos
autos, alegando, em síntese, que seu genitor, Robin Derek
James Eaton, por testamento público lavrado em
06.07.2009, dispôs de três imóveis que foram adquiridos e
sempre pertenceram à requerente. Entende que tais bens
não podem ser transmitidos aos legatários, pois nunca
foram de propriedade do testador. Requereu a declaração
de nulidade da declaração de última vontade, o
sobrestamento do processo de inventário e o impedimento
de qualquer registro ou averbação decorrentes do
testamento.
Juntou documentos às fls. 07/16, 25/47 e 50/52.
A decisão de fls. 63 recebeu a emenda a inicial
e determinou a citação da requerida.
A requerida apresentou contestação às fls.
74/85 e juntou documentos às fls. 86/97, alegando, em
resumo, que a requerente não incluiu no polo passivo da
ação, a herdeira Alice Gwendolin Eaton Oliveira, que
também é filha do testador, sendo esta parte legítima
obrigatória. Entende que não deve figurar no polo passivo
da ação, posto que é testamenteira e já tem o dever de
defender a validade do testamento e fazer respeitar a
vontade do falecido. Arguiu ilegitimidade ativa de Miguel
Jorge, marido de Tania, posto que casado no regime de
separação total de bens, devendo o processo ser extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
5
em relação a ele.
No mérito, alegou que o falecido, por livre e
espontânea vontade deixou a parte disponível de seu
patrimônio (50% dos bens particulares) à contestante, com
quem era casado em regime de separação obrigatória de
bens. Esclareceu que os três bens descritos no
testamento, foram adquiridos pelo falecido com recursos
próprios, sem qualquer cooperação da herdeira Tania, mas
colocados no nome dela, de modo que devem ser trazidos
à colação, como antecipação da legítima. Ressaltou que os
bens da herança são particulares do falecido. Além da
parte disponível, deixada em testamento, a contestante
também concorre com as herdeiras filhas em relação a
outra parte (legítima), na qualidade de herdeira cônjuge.
Destacou que o falecido não deixou bens em comum e o
casal não teve filhos. Asseverou que o testamento é
revestido de todos os requisitos legais. Por fim, requereu a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça
Gratuita,
o
acolhimento das preliminares, com a consequente extinção
do feito e, alternativamente, a total improcedência da ação.
Houve réplica às fls. 106/107.
Instadas sobre a produção de novas provas, as
partes requereram prova testemunhal (fls. 145/149 e
150/152).
O feito foi saneado às fls. 113/114, sendo
acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa de Miguel, que
foi excluído do feito, e rejeitada a preliminar de legitimidade
que pretendia incluir a co-herdeira Alice Gwendolin
Eaton Oliveira, também filha do falecido. Não foi
acolhida a tese de ilegitimidade passiva.
A prova oral foi produzida com a oitiva de três
testemunhas arroladas pela requerente (fls. 206/2016 e
272/273).
O Ministério Público apresentou parecer conclusivo às fls.
344/347,
opinando
pela
total
improcedência da ação.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram
alegações finais, pugnando, cada qual, pela procedência e
improcedência da ação (fls. 304/315 e 352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
6
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
aponto
que
as
preliminares
arguidas já foram devidamente analisadas na decisão de
fls. 113/114.
No mérito, o pedido é procedente.
Em 06.07.2009, Robin Derek James Eaton, pai
da requerente e marido da requerida, formalizou, por
instrumento público lavrado pelo 13o Tabelião de Notas de
São Paulo, seu testamento (fls. 29/30).
No documento, o testador declarou que possuía
duas filhas: Tania Eaton Vogt e Alice Gwendolin Eaton
Oliveira, sendo casado em segundas núpcias com Maria
José Pereira Eaton, pelo regime da separação legal de
bens.
Na sequência, dispôs que:
1o) a metade disponível de seus bens fosse
transmitida, após a sua morte, à sua esposa Maria José
Pereira Eaton;
2o) adquiriu com recursos próprios, registrando
diretamente em nome da filha herdeira Tania Eaton Vogt,
três imóveis localizados em Ubatuba/SP (Lote 01 - Quadra
L, no Parque Esplanada; Lote 02 Quadra A, na Praia de
Itamambuca e Lote 03 Quadra A, na Praia de
Itamambuca), que deveriam ser considerados como
adiantamento de legítima e levados à colação por ocasião
da sucessão.
Busca a requerente a anulação de parte do
testamento, afirmando que seu genitor, autor da herança,
dispôs de bem que não lhe pertencia e que eram de
propriedade exclusiva da filha herdeira.
Como visto, em nenhum momento o testador
dispõe de bem de terceiro como próprio. O testamento,
redigido de forma bastante clara e objetiva, declara a
antecipação de legítima em relação aos três bens imóveis
supra citados, determinando que os bens sejam colados
para fins de partilha da legítima.
Desde o princípio o testador deixa cristalino que
os três imóveis estão registrados em nome da filha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
7
herdeira, mas foram adquiridos com recursos exclusivos
dele.
A declaração de grande peso feita pelo
testador, com consequências relevantes para destinação
de seu patrimônio, veio desprovida de qualquer prova
ainda que indiciária.
Assim, embora a assertiva da requerente não
seja adequada, posto que em nenhum momento o testador
dispõe de bens de terceiros, a sua insurgência em relação
à declaração de que houve antecipação da legítima
merece acolhimento.
Os bens declarados como antecipados pelo
testador foram adquiridos da seguinte forma:
1) Matrícula no 42.375 CRI de Ubatuba/SP
adquirido por escritura de compra e venda lavrada em
16.11.1983, lavrada pelo 1o Tabelião de Notas de
Ubatuba/SP, figurando como vendedores Igor Chnee e sua
esposa Ludmula Chnee e como compradora Tania Eaton
Vogt, casada sob regime da separação de bens, com
Miguel Jorge Fernando Vogt, pelo preço de Cr$900.000,00
(fls. 11/12);
2) Matrícula no 20.135 CRI de Ubatuba/SP
adquirido por escritura de compra e venda lavrada em
29.04.1985, lavrada pelo 2o Tabelião de Notas de
Jundiaí/SP, figurando como vendedora Construtora e
Imobiliária Asa Branca Ltda e como compradora Tania
Eaton, pelo preço de Cr$5.000.000,00 (fls. 13/14), que foi
vendido em 21.08.2009 a Edmundo Andrade Barbosa
Filho, pelo valor de R$6.000,00;
3) Matrícula no 20.136 CRI de Ubatuba/SP
adquirido por escritura de compra e venda lavrada em
11.06.1985, lavrada pelo 2o Tabelião de Notas de
Jundiaí/SP, figurando como vendedora Construtora e
Imobiliária Asa Branca Ltda e como compradora Tania
Eaton, pelo preço de Cr$5.000.000,00 (fls. 15/16), que foi
vendido em 21.08.2009 a Edmundo Andrade Barbosa
Filho, pelo valor de R$6.000,00.
Observe-se que todos os bens foram adquiridos
do antigo proprietário diretamente em nome da requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
8
sem qualquer menção ao nome do testador como
participante da transação.
Todas as transações se deram por meio de
escritura pública, com indicação de que o preço acordado
estava devidamente quitado por ocasião do registro, não
pendendo nenhum ônus sobre os respectivos bens.
Note-se que os bens foram adquiridos pela
requerente há mais de trinta anos, sendo que dois deles já
foram vendidos a terceiros.
Em
razão
do
grande
lapso
temporal
transcorrido, afirma a requerente que já não possui mais os
documentos referentes à compra e pagamento do preço
dos imóveis, o que é crível.
Note-se que nem mesmo a Receita Federal
detém as declarações de renda referentes aos exercícios
de 1.983 e 1985, onde a requerente afirma que os bens
foram declarados.
Ademais, presume-se que os recursos para
aquisição de propriedade provieram daquele que figura
como seu proprietário.
A prova do contrário cabe àquele que afirma
situação diversa.
A declaração feita pelo testador de que a
aquisição dos bens supra citados se deu com recursos
seus, configurando antecipação de legítima, não restou
demonstrada por qualquer meio.
A prova oral produzida em audiência de
instrução, trouxe os seguintes esclarecimentos:
João Batista dos Santos (fls. 214/215) afirmou
que realizou uma obra no imóvel localizado na Rua Milton
de Holanda Maia, sendo que a área construída do terreno
mede cerca de 40 metros quadrados. Alegou que a obra foi
realizada no ano de 1983 e foi Tania quem contratou e
pagou pelos serviços.
Fernanda Janini Figueiredo (fls. 272 - áudio e
vídeo) afirmou que Tania é dona do terreno localizado em
Ubatuba desde o ano de 1981. Ela cuida do terreno e paga
os impostos que recaem sobre o bem até os dias atuais.
Na década de 80, Tania tinha um negócio próprio, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
9
doceria. O marido dela, Michel, tinha um restaurante. O
casal tinha plenas condições financeiras de adquirir os
imóveis. Recorda-se da época em que Tania comprou os
terrenos, mas não estava presente quando o pagamento
foi feito. Não tem conhecimento do testamento deixado por
Roben. Tania é a única proprietária do imóvel.
Portanto, ao final da instrução probatória, não
logrou a requerida demonstrar a veracidade da declaração
contida no testamento, não havendo prova de que os
imóveis
adquiridos
respectivamente
nas
datas
de
16.11.1983, 29.04.1985 e 11.06.1985, diretamente em
nome da requerente, tenham sido pagos com recursos
exclusivos do testador.
Desse modo, impõe-se o acolhimento da
pretensão da autora, declarando-se nula a assertiva de
houve antecipação de legítima em relação aos bens supra
citados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido
na inicial, para DECLARAR NULA a disposição contida no
testamento público, lavrado em 06.07.2009, pelo 13o
Tabelião de Notas de São Paulo, registrado no Livro 3971,
às paginas 091/092, no que tange à antecipação de
legítima em favor da requerente, posto que não restou
demonstrado que a aquisição dos imóveis matriculados
sob no 42.375, 20.135 e 20.136, todos do CRI de
Ubatuba/SP, se deu com recursos exclusivos do testador.
Com o ônus da sucumbência, arcará a
requerida, com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios ao
patrono da autora, que fixo em 10% sobre o valor
excedente da doação, observada a gratuidade processual
que ora defiro à requerida. Anote-se
Traslade-se cópia desta sentença para os
autos no 1003675-47.2015.8.26.0286 (...)”.
De fato, era caso decretar a nulidade das
disposições testamentárias impugnadas, uma vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-93.2016.8.26.0286 - Mi
10
existe prova de que as escrituras públicas de compra e
venda, envolvendo imóveis registrados em nome da autora
nos anos de 1983 e 1985 (v. fls. 11/16), tenham sido
realizadas com recursos do testador (v. fls. 29), a
caracterizar a reputada antecipação de legítima.
Igualmente, não merece reparo a forma de
atribuição e o valor da sucumbência. A verba honorária
não é excessiva, pois observou os parâmetros de fixação
do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Ademais,
restando irrecorrível a parte da decisão que determinou a
emenda da inicial, para exclusão de litisconsorte ativo, sem
imposição de sucumbência (v. fls. 113/114), tardia a
insurgência ora manifestada.
Em suma, a sentença apelada não merece
nenhum reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
Finalmente, considera-se prequestionada toda
a matéria debatida relativa à Constituição Federal e
legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e
pertinentes aos temas em discussão, razão pela qual a
oposição
de
embargos
de
declaração
meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas
previstas no Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator